Tribunal: TJBA
Processo: 0534074-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º
0534074-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem:
1ª Vara de Auditoria Militar / Salvador/BA

Apelante
s
:
ELDER NERY DE AZEVEDO CUNHA, LUCAS FARIAS VIANA GUIMARAES, JOILSON CARNEIRO DOS SANTOS e MARCUS FAGUNDES DE ARRUDA

Advogad
os
:

VIVALDO DO AMARAL ADAES

(OAB/BA
1
3.
540-A
)
; BRUNO TEIXEIRA BAHIA (OAB/BA 15.623);
DOMINIQUE VIANA SILVA (36.217-A); ENZO
LUIZ PARAISO LOPES (OAB/BA 77.073-A) OUTROS

Promotor de Justiça:
Marcelo Henrique Guimarães Guedes

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça:

Cleusa

Boyda
de Andrade

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. TORTURA-PROVA (ART. 1º, I, “A”, DA LEI Nº 9.455/97). POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. RELATO DA
VÍTIMA SUP
ÉRSTITE
-
TESTEMUNHA OCULAR
(
FILHO DA VÍTIMA
QUE VEIO A ÓBITO
)
,
COESO E EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PERICIAL. CONFIGURAÇÃO DE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E, NOTADAMENTE, MENTAL. ÊNFASE NA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. TERRORISMO INQUISITORIAL.
UTILIZAÇÃO
ASSEMELHADA
DA ABOMINÁVEL TÉCNICA
DA
“TORMENTA
DE TOCA”
OU
WATERBOARDING
(AFOGAMENTO SIMULADO
)
,
AMPLAMENTE UTILIZADA NA INQUISIÇÃO E NOS REGIMES DITATORIAIS DA AMÉRICA LATINA
.
VÍTIMA CONSTRANGIDA MEDIANTE AMEAÇA À INTEGRIDADE DO FILHO. OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (ART. 1
º,
DA CONVENÇÃO DA ONU CONTRA A TORTURA E ART. 5
º,
DA CONVENÇÃO AMERICANA). IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU ABUSO DE AUTORIDADE. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. REVISÃO
EX OFFICIO
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 70, II, "G", DO CPM
, POR CONFIGURAR
BIS IN IDEM
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por policiais militares condenados pela prática do crime de tortura, tipificado no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997, em razão de constrangimento imposto à vítima, mediante violência e grave ameaça, com o fim de obter informação, no contexto de atuação funcional, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para delitos de lesão corporal ou abuso de autoridade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tortura; (
ii
) estabelecer se a conduta admite desclassificação para crime diverso, notadamente lesão corporal ou abuso de autoridade; (
iii
) determinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à incidência de
agravante fundada
na condição de agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral, em especial o depoimento firme, coerente e reiterado da testemunha ocular direta, encontra-se em consonância com o acervo pericial
e demais
elementos de convicção
amealhad
o
s aos fólios
, evidenciando autoria e materialidade delitivas.

4.

A palavra da vítima
supérstite
,
de forma
firme e harmônica com os demais elementos de prova,
no contexto dos crimes ora em apreço
(tortura), quase sempre cometidos na clandestinidade, assume especial relevância. Precedentes.

5
.

O tipo penal da tortura tutela não apenas a integridade física, mas também a dignidade da pessoa humana, abrangendo o sofrimento mental intenso, plenamente caracterizado pela violência psicológica empregada.
Precedentes

6
.
Utilização
assemelhada
d
o
método abo
minável da

“
tormenta de toca
”,
w
aterboarding
”
(
afogamento simulado
),
Chiffon
(termo Europeu) ou
submarino molhado
, na qual um pano enxarcado de água impede a passagem de ar e satura as vias áreas, o que provoca um reflexo de engasgo imediato e a sensação de morte iminente por afogamento
, que,
historicamente,
era
utilizada
de forma ampla
no Século XIV, pela Inquisição, bem como nos regimes militares/ditatoriais na América Latina
.

7
.
A submissão da vítima a cenário de extremo terror, mediante ameaças e constrangimento psicológico, inclusive com intimidação envolvendo familiar próximo, configura sofrimento mental suficiente à subsunção típica
(tortura)
.

8.

O dolo específico
restou clarividente no caderno processual, notadamente porque
os intensos e duradouros sofrimentos martirizantes,
tiveram como finalidade a extração de
informações
(
dolo inquisitorial
) sobre armas e drogas. Tais circunstâncias, portanto, evidenciam o
elemento objetivo normativo
, e ainda o
subjetivo especial do tipo
.

9.
Portanto, o constrangimento ilegal narrado nos autos não foi um (mero) fim em si mesmo, mas um meio brutal de investigação paralela e ilícita.

10.

Essa circunstância veda e torna inviável a desclassificação para lesão corporal (art. 209, CPM) ou abuso de autoridade (Lei 13.869/19), dada a especialidade da Lei 9.455/97, que pune a instrumentalização do sofrimento humano para fins de prova
.

Prec
e
dentes
.

11.
A incidência da agravante prevista no art. 70, II, “g”, do Código Penal Militar
,

na espécie,
caracteriza
bis in idem
,
vez que sua definição já está intrínseca ao tipo penal
ora
em apreço
(tortura)
, dada a regra de
extensão inserta no art.

9º, II, alínea “c”, do CPM,

o que impõe a
correção da dosimetria.

12.

A revisão da pena, de ofício, limita-se ao afastamento da duplicidade sancionatória
(inidônea)
,
especialmente a de quatro vetoriais e uma agravante,
mantendo-se hígidos os demais fundamentos condenatórios
não colidentes com a motivação externada no presente voto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e improvido,
com redimensionamento da pena
ex

officio
:

a)

1º TEN. PM ELDER NERY DE AZEVEDO CUNHA

- pena
definitiva redimensionada

em

02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de
reclusão;

b)
SD
1ª CL PM JOILSON CARNEIRO DOS SANTOS
,
SD 1ª CL PM MARCOS FAGUNDES DE ARRUDA
e
SD 1ª CL PM LUCAS FARIAS VIANA GUIMARÃES,

reprimenda
definitiva
fixada

em

02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
igualmente para esses três últimos.

Tese de julgamento
:

1
.
O crime de tortura se caracteriza pela imposição de sofrimento físico ou mental intenso, sendo suficiente a violência psicológica quando apta a violar gravemente a dignidade da vítima.

2.

O dolo específico de obter informação ou confissão atrai a incidência da Lei nº 9.455/1997, afastando a desclassificação para delitos comuns.

3.

Configura
bis in idem
a utilização da condição de agente público como agravante
, quando essa já integra o tipo penal por e
xtens
ão (art.
1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, c/c o art. 9º
, II, alínea “c”, do CPM)

Dispositivos relevantes citados
:
C
F
, art.
5º, XLVI, ART.
125, § 4º; Convenção da ONU contra a Tortura, art. 1º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 5º.
;
Lei nº 9.455/1997
, art. 1º, I, “a”, §§ 5º e 7º;
CPM
,
art
s
.
9º, II, “c”,
70
, II, “g”
, 75, 77
e 209
;

CPPM
,
arts
. 439, “e”, 526 “a”;

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
, AP nº
0702663-28.2021.8.05.0001,Relator(a): ARACY LIMA BORGES, Publicado em: 04/12/2024;
TJMG
,
Apelação Criminal: 07697139520078130209 Curvelo, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022

TJMG
,

Apelação Criminal 1.0153.12.009728-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019

S
TJ
-
AREsp
: 2461109, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 15/01/2024
;
STJ
:
AgRg
no HC: 891800 GO 2024/0049193-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 -
DJe
23/10/2024
;
STJ:

AgRg
no
AREsp
: 466067 SP 2014/0017376-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6,
DJe
04/11/2014;
STJ:

AREsp
: 2605961, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJEN 13/03/2025

STJ:
AgRg
no REsp 1457006/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
02/10/2017
;
STJ:
HC 426.807/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
18/05/2021;

STF,
Tema 1200;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
0534074-44.2019.8.05.0001
, em que figura como apelantes
ELDER NERY DE AZEVEDO CUNHA, LUCAS FARIAS VIANA GUIMARÃES, JOILSON CARNEIRO DOS SANTOS
e
MARCUS FAGUNDES DE ARRUDA
, representado
s
por s
eus

respectivos
advogad
os
-
o primeiro, pelos
Bel
s
.
Vivaldo do Amaral
Adães
(OAB/BA
nº
13.540), Dominique Viana Silva (OAB/B
nº
36.217
) e Bruno Teixeira Bahia (OAB/B
nº
15.623), os três últimos, pelos Bels.
Lucas Dias
Sestelo
(OAB/BA
nº 54.972), Bruno Teixeira Bahia (OAB/B nº 15.623
,
Elio Ricardo Miranda Azevedo (OAB/BA nº 15.255),
e apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER
e

IM
PROV
ER

o apelo
,
redimensionando-se, todavia, de ofício, a reprimenda definitiva
do
apelante

1º TEN. PM ELDER NERY DE AZEVEDO CUNHA
, de modo a torná-la

d
efinitiva
em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, e ainda a dos demais recorrentes, a saber,
SD 1ª CL PM JOILSON CARNEIRO DOS SANTOS
,
SD 1ª CL PM MARCOS FAGUNDES DE ARRUDA
e
SD 1ª CL PM LUCAS FARIAS VIANA GUIMARÃES,
tornando-a definitiva em

02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,

igualmente para cada um desses três últimos
réus
.

Mantém-se,
in
totum
, os demais termos da sentença fustigada, inclusive
o
direito de recorrer em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver preso, o
regime inicia
l (
fechado
) de cumprimento de pena (art. 1º, §7º, da Lei nº 9.455/97), a
perda do cargo público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada
(art. 1º, § 5º da Lei 9.455/97), e ainda do
posto ou graduação
, a teor do art. 125, §4º, da CF, e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 1200).

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator